Tribunal: TJSP
Processo: 1500563-70.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000365430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500563-70.2018.8.26.0621, da Comarca de Aparecida, em que são apelantes ISABEL
CRISTINA ROQUE, DAVID JUSTINO SILVA BARBOSA, EDINALDO ASSIS DA
COSTA e CARLOS ALBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram a preliminar
arguida e, no mérito, DERAM PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por
ISABEL CRISTINA ROQUE, EDINALDO ASSIS DA COSTA, CARLOS
ALBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA e DAVID JUSTINO SILVA BARBOSA,
qualificados nos autos para, mantida a condenação, reduzir suas penas básicas ao
mínimo legal, resultando as penas respectivas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500563-70.2018.8.26.0621
-
VOTO No 41245
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500563-70.2018.8.26.0621
APELANTES: ISABEL CRISTINA ROQUE
EDINALDO ASSIS DA COSTA
CARLOS ALBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA
DAVID JUSTINO SILVA BARBOSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.: 2a VARA DA COMARCA DE APARECIDA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora VIVIAN BASTOS MUTSCHAEWSKI)
Ao relatório da r. sentença acrescento que ISABEL CRISTINA
ROQUE, EDINALDO ASSIS DA COSTA, CARLOS ALBERTO
APARECIDO DE OLIVEIRA e DAVID JUSTINO SILVA BARBOSA
foram condenados pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Aparecida,
nos autos de Processo Crime no 1500563-70.2018.8.26.0621, às penas de, os
três primeiros, 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa e, o último,
06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão e 647 dias-multa, como incursos no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 sendo que para DAVID, c.c. art. 65, I, do
Código Penal; penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime
fechado e, multas, no valor diário mínimo (fls. 310/323).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 1500563-70.2018.8.26.0621
-
Inconformados, ISABEL, EDINALDO, CARLOS e DAVID,
interpuseram Apelações.
EDINALDO
e
DAVID
pleiteiam
em
suas
Razões,
preliminamente, o reconhecimento de nulidade do processo por inépcia da
denúncia. No mérito, todos pugnam pela absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requerem a aplicação do redutor especial
previsto no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, a substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a detração penal e que
lhes seja concedido o direito de recorrerem em liberdade (fls. 348/363,
384/393 e 681/685).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 688/691) e Parecer,
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 721/729), pugnou pelo não
provimento dos recursos.
Ainda, vale consignar que, não havendo nos autos oposição
expressa, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011, com redação
estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e considerando a
situação excepcional de trabalho remoto, bem como a recomendação desta
Corte, consoante Provimentos no 2549, no 2550, no 2552 e no 2556, todos de
2020, do Conselho Superior da Magistratura, justificável a realização do
julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 1500563-70.2018.8.26.0621
-
Os Apelantes foram condenados porque no dia 08 de novembro
de 2018, por volta das 22h40min, na Rua Geraldo de Oliveira Portes,
n° 1.210, Centro, na cidade de Potim, comarca de Aparecida, previamente
ajustados e com unidade de desígnios, preparavam, tinham em depósito e
guardavam, para fins de comércio, 126 eppendorfs de cocaína, pesando cerca
de 41,2g, 63 pedras de crack, com peso aproximado de 19,97g e 02 porções e
01 planta, tudo de maconha, pesando cerca de 21g e 11,14g, respectivamente,
drogas que causam dependência física ou psíquica, assim o fazendo sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Foram
apreendidos ainda eppendorfs vazios, sacos plásticos, 02 aparelhos de
telefonia celular e a quantia de R$ 830,00 em moeda corrente.
1.
Buscam EDINALDO e DAVID o reconhecimento de nulidade
do processo em decorrência da inépcia da denúncia, eis que não teria
individualizado suas condutas, no entanto, não há que se falar em nulidade,
pois os fatos foram narrados corretamente, com indicação de como ocorreu o
crime, atendendo assim as exigências do art. 41, do Código de Processo
Penal, tanto que a eles permitiu pleno conhecimento da imputação e, com isso
uma ampla defesa.
2.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 23/26), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 20/21 e 27/28), e
Laudos de Constatação Preliminar (fls. 52/53) e de Exame Químico
Toxicológico (fls. 119/122), que confirmam que as substâncias apreendidas
realmente tratam-se de maconha, cocaína e crack.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 1500563-70.2018.8.26.0621
-
Quanto à autoria, os Apelantes ao serem interrogados na fase
inquisitiva, optaram por exercer o direito constitucionalmente previsto de
permanecerem em silêncio (fls. 8, 11, 14 e 17).
Em Juízo, com exceção de DAVID, negaram a prática do crime.
ISABEL narrou que quando saiu de seu trabalho, decidiu passar
na casa de seu ex-marido, o Corréu CARLOS, para saber se ele estava bem.
Quando chegou no local, além do ex-marido, estava também EDINALDO e,
por esse motivo, ficou na sacada. Passados alguns minutos, outro rapaz entrou
correndo na residência e foi para o banheiro. A polícia chegou na sequência,
tendo avisado a CARLOS que os policiais estavam subindo (gravação
audiovisual).
EDINALDO relatou que, no dia dos fatos, foi com seu filho ao
Banco e sacou a quantia de R$ 1.500,00, sendo que já tinha em sua carteira,
cerca de R$ 250,00. Na sequência, foi com seu filho em uma borracharia e
pediram para que fossem trocados os pneus de seu veículo. Depois disso, seu
filho o deixou na casa de CARLOS até que ISABEL chegou do trabalho e
todos ficaram conversando. Em dado momento, DAVID bateu na porta e
entrou rapidamente na residência, dizendo que iria no banheiro. Na sequência,
a polícia subiu. Eles entraram na residência e determinaram que todos
permanecessem com a cabeça abaixada e com as mãos para trás. Não havia
droga na residência. Não conhecia DAVID (gravação audiovisual).
CARLOS afirmou que estava em sua casa com ISABEL e
EDINALDO, sendo que em dado momento, DAVID que era amigo de seu
filho chegou e pediu para usar o banheiro, tendo ISABEL autorizado. Poucos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 1500563-70.2018.8.26.0621
-
minutos depois, policiais entraram em sua casa e revistaram tudo. Não havia
droga na residência (gravação audiovisual).
DAVID não foi interrogado em Juízo, eis que não compareceu a
audiência de instrução, sendo decretada sua revelia (fls. 246).
De se destacar insubsistentes as evasivas de ISABEL,
EDINALDO e CARLOS, que não encontram nenhum sustentáculo no corpo
probatório. Na verdade, deles não era de se esperar que viessem a confessar a
prática de crime tão grave, produzindo prova em seus desfavores, com isso,
suas negativas devem ser tomadas como ato natural de defesa, diante dos
demais elementos do conjunto probatório.
Os policiais militares Luiz Fernando Heleno e Fábio Henrique
Oliveira, ouvidos em ambas as fases da persecução penal, asseveraram que
estavam em patrulhamento de rotina, quando receberam informação no
sentido de que pessoas estavam embalando drogas; a delação indicava o
endereço completo. Em diligências, avistaram ISABEL na sacada que, ao
perceber a presença da viatura, mostrou nervosismo e entrou rapidamente na
residência. Entraram na residência, onde avistou os Corréus embalando
drogas na mesa. DAVID saiu correndo para o banheiro, onde conseguiu
desprezar pinos vazios de cocaína e papéis. Foram apreendidos, além das
drogas, pinos vazios, sacos plásticos, dinheiro e celulares. A delação indicava
as características físicas de ISABEL, e que a droga teria sido entregue a ela
por um indivíduo, que teria determinado o embalo (fls. 5/7 e gravação audiovisual).
Não há nos autos o menor indício de que tenham as testemunhas
se unido para, no conjunto, atribuírem aos Apelantes, crime tão grave de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 1500563-70.2018.8.26.0621
-
os sabem inocentes; nenhum motivo sério restou devidamente comprovado a
permitir tal conclusão, devendo, por isso, ser afastada qualquer ideia de
imputação malévola. Não é crível que, pretendessem, gratuitamente, a
condenação de pessoas inocentes.
Destaco ainda a validade do depoimento policial, cujas atuações
revestiram-se da mais absoluta legalidade.
É bem sabido, afinal já se o disse muitas vezes, que não furta a
lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os
impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a
verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso
venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.
Sobre o tema o entendimento já sedimentado no Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO A 4 ANOS DE
RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR PORTE
DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, IV DA
LEI 10.826/03). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM
JUÍZO,
POR
POLICIAIS
QUE
EFETUARAM
A
PRISÃO.
PRECEDENTES
DESTE
STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
OCORRÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO ('BIS IN IDEM'). REGIME
PRISIONAL
E
SUBSTITUIÇÃO
DE
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO-SOMENTE PARA
REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 3 ANOS E 6
MESES DE RECLUSÃO, MANTIDAS AS DEMAIS COMINAÇÕES
CONTIDAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na espécie em
exame ...” (grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 1500563-70.2018.8.26.0621
-
(HC no 113167/DF Quinta Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, j. 16.04.2009, DJe 25.05.2009)
“'HABEAS
CORPUS'.
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA
SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE
EXAME
APROFUNDADO
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA ....2. Os
policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo,
sob a garantia do contraditório. Precedentes ...” (grifei)
(HC no 115516/SP
Quinta Turma
Rel. Min. LAURITA VAZ,
j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009).
Outrossim, para configuração do crime de tráfico de drogas, não
se faz necessário que o infrator seja surpreendido no ato de mercancia, visto
tratar-se de crime de perigo abstrato.
A propósito:
“... Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se
torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da
mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente,
consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para
comercialização ...” (RT 714/357).
“... Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação
de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar
satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias
que cercam o agente envolvido ...” (RT 729/542).
A testemunha arrolada pela Defesa de ISABEL, Waldir do
Rosário, ouvida em Juízo, relatou não ter presenciado os fatos descritos na
inicial acusatória, se limitando a afirmar que não tinha conhecimento de que
ISABEL e os Corréus comercializavam drogas (gravação audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 1500563-70.2018.8.26.0621
-
Jonathan Tadeu Pereira Assis da Costa, filho de EDINALDO,
ouvido em Juízo, narrou que foi com seu pai ao banco e à borracharia e
depois o deixou na casa de CARLOS. Passado algum tempo, recebeu uma
ligação informando que seu pai havia sido preso (gravação audiovisual).
Diante deste quadro, considerando a razoável quantidade,
variedade e qualidade das drogas (126 eppendorfs de cocaína, pesando cerca
de 41,2g, 63 pedras de crack, com peso aproximado de 19,97g e 02 porções e
01 planta, tudo de maconha, pesando cerca de 21g e 11,14g), somadas ao
contexto fático (delação anônima e apreensão de dinheiro, pinos vazios e
sacos plásticos), clara está a situação de traficância, não havendo que se falar
em absolvição por qualquer dos fundamentos por eles apresentados.
Passo a análise da dosimetria das penas e pleitos subsidiários.
Na primeira fase, as penas de todos eles foram majoradas em 1/3,
“... pela diversidade, quantidade e lesividade das drogas apreendidas ...”
(fls. 318), sendo que as de DAVID foram majoradas em mais 1/6, em razão
de sua personalidade voltada para a prática do crime, eis que já respondeu por
fato análogo ao crime de roubo, quando adolescente (fls. 319).
Deve ser consignado que a lei não impõe ao Juiz qual o
acréscimo deve incidir nas penas em razão de circunstância judicial
desfavorável, permitindo apenas o faça dentro dos limites mínimo e máximo
cominados no preceito secundário da norma. Imperioso que o Juízo atente
para a circunstância e a necessidade do maior rigor, respeitando, sempre, os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal com Revisão no 1500563-70.2018.8.26.0621
-
No caso, com a devida vênia, os fundamentos utilizados não se
mostram suficientes a ensejar a majoração das penas básicas, até porque
foram utilizados para afastar a incidência do redutor especial e, em relação a
DAVID, processo na Vara da Infância e da Juventude não pode gerar
reflexos em sua pena, com isso, na primeira fase, as penas de todos os
Apelantes devem ser fixadas no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-
multa).
Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante decorrente da
maioridade relativa (art. 65, I, do Código Penal) em relação a DAVID,
contudo, agora, sem reflexo nas penas, ante o enunciado da Súmula no 231,
do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Buscam ainda os Apelantes a incidência do redutor previsto no
§ 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, que assim dispõe:
“§ 4o Nos delitos definidos no 'caput' e no § 1o deste artigo, as penas
poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em
penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa”.

Para redução da pena, essencial que o réu seja “primário”,
apresente “bons antecedentes”, comprove que “não se dedique às atividades
criminosas”, assim como, “nem integre organização criminosa”.
Evidente que essa causa de redução da pena está reservada
àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de
drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal com Revisão no 1500563-70.2018.8.26.0621
-
E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6 a 2/3)
devem ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que envolvam o
caso concreto, podendo variar dentro do seu campo de incidência.
Deve mesmo ser levado em conta que o § 4o, do art. 33, tem a
sua referência justamente no caráter isolado da conduta realizada,
pressupondo mesmo não disponha o réu no seu passado sinais indicativos de
que esteja fazendo do crime um meio de vida, atuando com profissionalismo.
Essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade,
em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado
cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia,
estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder.
Ao julgador compete a análise do impulso, do fator determinante
da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo
de caso de um criminoso meramente ocasional, ou mesmo, se vem tomando
aquela conduta como estilo de vida, para que possa, não apenas determinar a
gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa
de redução.
No caso, embora os Apelantes sejam primários, comporta maior
rigor a reprovação de sua conduta, tendo em vista a razoável quantidade,
qualidade e diversidade das drogas apreendidas (repita-se: 126 eppendorfs
de cocaína, pesando cerca de 41,2g, 63 pedras de crack, com peso
aproximado de 19,97g e 02 porções e 01 planta, tudo de maconha, pesando
cerca de 21g e 11,14g), cujos malefícios são desastrosos para o usuário e
para a sociedade, corroborado ainda às circunstâncias fáticas (delação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Apelação Criminal com Revisão no 1500563-70.2018.8.26.0621
-
anônima e apreensão de dinheiro, pinos vazios e sacos plásticos utilizados
no embalo de drogas), a demonstrar a dedicação ao comércio espúrio, a
inviabilizar a redução da penas.
O regime inicial fechado deve ser mantido, haja vista as
circunstâncias em que o crime foi praticado, com apreensão de razoável
quantidade de droga, de espécies variadas, uma delas com alto poder de
destruição, indicando a perigosidade incomum dos Apelantes, a justificar o
maior rigor.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos, ante até mesmo o montante da pena aplicada (art. 44, I,
do Código Penal).
Quanto a maconha, vale lembrar os ensinamentos de CARLOS
FERNANDES SANDRIN e JAQUES DE CAMARGO PENTEADO
(Drogas: Imputabilidade e Dependência, Edições APMP, São Paulo, 1994,
p. 23), no sentido de que um “fininho” de maconha pesaria em média
0,76g, com isso, os 31,14g apreendidos seriam suficientes para a confecção
de mais de 40 “fininhos”, que serviriam para o consumo de inúmeros
usuários.
Sobre os efeitos nocivos da cocaína (em pó ou pedra), merece
destaque o quanto consignado pelo eminente Desembargador GERALDO
WOHLERS, ex-integrante desta Colenda Terceira Câmara de Direito
Criminal, quando do julgamento do Agravo em Execução
no 7001829-94.2014.8.26.0198, aos 27.01.2015, amparado em precedente
deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
13
Apelação Criminal com Revisão no 1500563-70.2018.8.26.0621
-
“... A respeito da lesividade da substância apreendida, como mui bem
exposto pela Colenda Nona Câmara Criminal (Apelação Criminal no
0066735-11.2013.8.26.0050, Comarca da Capital, Rel. o eminente Des.
Penteado Navarro, j. em 08 de maio de 2014), em termos de efeitos adversos
(intoxicação) das substâncias (drogas ou fármacos) sobre o organismo
humano tem-se que, ainda no século XIV, Paracelsus 'definiu que a
diferença entre o medicamento e o veneno encontra-se na dose' ('apud'
Marcos Passagli, Toxicologia Forense, 3a ed., Millennium, 2011, cap. I, no 1,
pág. 3).
Quanto aos produtos da coca (erythroxilin), cocaína em pó e o
derivado em pedra (base livre ou 'crack'), a quantidade pode ser mensurada
com parâmetro em overdoses (doses insuportáveis ou excessivas para
alguém). Com o emprego desse dado pode ser verificada a desproporção
entre o uso próprio exclusivo e o consumo por outros indivíduos (terceiros).
Segundo a literatura médica e a jurisprudência, a reação letal ou não
letal em usuários diversos, por intoxicação aguda, da cocaína com a pureza
da rua (depois de modificada ou 'batizada'), depende de muitos aspectos.
Doses consideradas pequenas, de alguns centigramas, entre 0,01 e 0,02g,
podem ser suficientes para esse efeito (vide Delton Croce e Delton Croce
Júnior, Manual de Medicina Legal, 5a ed., Saraiva, 2004, no 14.2.11.3, pág.
636; Guilherme Oswaldo Arbenz, Medicina Legal e Antropologia Forense, 1a
ed., Atheneu, 1988, no 42, pág. 539; Marcos Passagli, Toxicologia Forense,
3a ed., Millennium, 2011, cap. V, no 1.3.2, pág. 140; STJ, 5a T., HC no
235.257/DF, Rel.a Min.a Marilza Maynard, DJe de 26/03/2013).
Note-se, por oportuno, que 'A cocaína fumada na forma de 'crack' ...
possui ação farmacológica comparável à cocaína' (v. a citada obra
Toxicologia Forense, cap. V, no 1.3.1, pág. 136).
Logo, aprendidos 130,6 gramas de cocaína, com a sua divisão por
doses de 0,02g, teremos no mínimo cerca de 6.530 quantidades letais
(excessivas ou insuportáveis) para cada usuário do tóxico. Até porque o
consumo continuado de cocaína (também denominada pelos viciados de 'pó'
ou 'farinha') provoca o 'enfraquecimento das funções psíquicas em geral,
cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação' (vide Edevaldo Alves da
Silva, Tóxicos, 1a ed., Bushatsky, 1979, pág. 82) ...”.
Com isso, os 61,17g de cocaína apreendidos, seria o suficiente
para confecção de cerca de 3.058 doses, que serviriam, a mesma forma, para
alimentar o vício de inúmeros usuários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
14
Apelação Criminal com Revisão no 1500563-70.2018.8.26.0621
-
Tais circunstâncias não podem ser desprezadas no momento da
incidência do redutor especial.
Quanto a detração penal, preciso o § 2o, do art. 387, do Código
de Processo Penal, incluído pela Lei no 12.736, de 30.11.2012: “O tempo de
prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no
estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de
pena privativa de liberdade”.
Tivessem os Apelantes sido condenados às penas de 08 anos e 01
dia, ou mesmo 04 anos e 01 dia, com imposição, respectivamente, do regime
fechado ou semiaberto, com base única e exclusivamente no montante da
pena privativa de liberdade aplicada, sem a menor sombra de dúvida, por
força dessa nova norma até que se poderia dizer do direito a regime menos
rigoroso (semiaberto e aberto respectivamente), no entanto, no caso, o
regime fechado foi imposto não por circunstância meramente objetiva
decorrente do montante da pena privativa de liberdade aplicada que, por si,
até mesmo permitiria regime mais brando, mas sim levando em conta
circunstância de caráter subjetivo decorrente das circunstâncias em que
praticado o crime.
Caso não seja essa a interpretação do novo texto legal, bastaria
então que um réu tivesse permanecido preso por um dia que fosse,
provisoriamente, para que já pudesse beneficiar-se desde logo com o regime
aberto, se a pena aplicada não fosse superior a 04 anos (art. 33, § 2o, “c”, do
Código Penal). Esse, sem dúvida, não é o sentido da nova Lei.
O tempo de prisão provisória, não autoriza concluir que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
15
Apelação Criminal com Revisão no 1500563-70.2018.8.26.0621
-
Apelantes estejam em condições de iniciar o cumprimento de suas penas em
regime semiaberto ou aberto.
Resta consignar que os Apelantes foram presos em flagrante
delito, sendo-lhes concedida a liberdade provisória em audiência de custódia
(fls. 76/83), tendo a r. sentença condenatória decretado a prisão preventiva,
sendo que o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade postulado
por ISABEL resta prejudicado, em razão do efetivo julgamento, com
consolidação da condenação.
Por fim, resta consignar que foi impetrado em favor de
CARLOS e EDINALDO, os Habeas Corpus no 547.075/SP (fls. 733/739) e
no 530.032/SP (fls. 712/718), respectivamente, nos quais foi concedida a
ordem a fim de que fosse revogada a prisão decretada em desfavor deles pela
r. sentença condenatória.
Ante todo o exposto, afasto a preliminar arguida e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por ISABEL
CRISTINA ROQUE, EDINALDO ASSIS DA COSTA, CARLOS
ALBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA e DAVID JUSTINO SILVA
BARBOSA, qualificados nos autos para, mantida a condenação, reduzir suas
penas básicas ao mínimo legal, resultando as penas respectivas em 05 (cinco)
anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo, no mais, a
r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)